Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700840-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA CARVALHO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS LAERTE MARCIANO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de manifestação da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 35617462), em favor de KAMILA CARVALHO DOS SANTOS em que aponta erro material do acórdão de ID 35528377, que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. Os autos cuidam de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência quanto ao fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), com vistas ao tratamento da doença urticária crônica espontânea, por prazo indeterminado. Informa que consta da ementa o termo “APELAÇÃO CÍVEL”, motivo pelo qual deve ser retificada. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, recebo a manifestação como embargos de declaração, para que surta seus efeitos legais, diante da hipótese de cabimento prevista no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC. Apesar de o alegado erro material constar da ementa de acórdão, é possível que possa ser corrigido por decisão do relator, em atendimento aos princípios da razoável duração do processo e sem violação ao princípio da colegialidade. Nesse exato sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme as Edições no 190 e 194 do Informativo Jurisprudência em Teses: “10) É possível o julgamento monocrático pelo relator de embargos de declaração opostos contra decisão colegiada.”; “3) O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.”. Por consequência, não é razoável incluir o feito em pauta de julgamento em casos como este. De fato, houve erro material. O mérito da causa não foi resolvido por sentença, motivo pelo qual não há que se falar em apelação nestes autos. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração de ID 35617462 para corrigir o erro material apontado. A ementa do acórdão de ID 32268962 deve ser retificada nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÃNEA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (OMALIZUMABE – XOLAIR). FÁRMACO ALTERNATIVO FORNECIDOS PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RISCO DE MORTE OU PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS - Omalizumabe (Xolair) - para o tratamento da urticária crônica espontânea, por prazo indeterminado, depende dos requisitos previstos no Tema Repetitivo no 106, especialmente no que se refere à imprescindibilidade deste único medicamento para o controle da doença. 3. No caso dos autos, a nota técnica do NATJUS atestou a existência de outro fármaco padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS para o tratamento da autora (ciclosporina), de custo consideravelmente menor. Embora o relatório médico tenha ressalvado a possibilidade de efeitos adversos com esse outro medicamento, por se tratar de corticoide, isso não implica, necessariamente, a inadequação do tratamento, sem que tenha sido administrado. 4. Ausente prova de que o fármaco fornecido pelo SUS é ineficaz para o tratamento da moléstia, o fornecimento de medicamento não padronizado encontra óbice no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, de observância obrigatória. 5. Em direito à saúde, a lesão grave ou de difícil reparação se traduzem, em regra, pelo risco de morte ou aumento do perigo à integridade física. O pleito de medicação que propicia, em tese, a melhor qualidade de vida possível, não caracteriza, por si só, a urgência necessária para o deferimento da tutela. Ademais, consta dos autos que o medicamento pleiteado será eventualmente fornecido à agravante, assim que concluído o procedimento de aquisição pelo Distrito Federal. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” Publique-se e intimem-se. Dê-se nova vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme requerido ao ID 35617462. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator